Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702843-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BRANDAO DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de ação de superendividamento (n.o 0816235-52.2024.8.07.0016). Considerando que a ação de origem não tramita no âmbito dos Juizados Especiais, redistribua-se o presente recurso para uma das Turmas Cíveis deste E. Tribunal para sua análise. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator